Tribunal: TJDFT
Processo: 0721317-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721317-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIO CROSSFIT ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA AGRAVADO: MULT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para manifestação acerca da petição ID 73830577, no prazo de 10 (dez) dias. Na ocasião, deverá esclarecer, de forma pormenorizada, se o seu interesse recursal persiste. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator